Tribunal: TJDFT
Processo: 0744002-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0744002-42.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO DE ALMEIDA E SILVA AGRAVADO: LUIZ FLAVIO REZENDE DESPACHO Trata-se de agravo interposto por FRANCISCO DE ALMEIDA E SILVA contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado pelo agravante, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. Por fim, defiro o pedido formulado no ID no 63011166 para que todas as intimações do agravado sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados RAFAEL CIARLINI FERREIRA, OAB/DF 46.023, ERIC AVELAR GONÇALVES, OAB/DF 38.036, e VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS, OAB/DF 44.398. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004